Tribunal: TJDFT
Processo: 0738186-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738186-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: E FERNANDES PEREIRA JUNIOR COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME, em face da decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasilia que, no cumprimento de sentença sob o n. 0034915-81.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de cancelamento de carta de adjudicação e determinou a atualização do débito da execução até a data da prolação da sentença que decretou a falência da executada e deu outras providências. Deferida a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, para que se suspenda a expropriação do bem em questão até julgamento final do recurso (ID 31260282). Em seguida, o BANCO INTER S/A, na qualidade de terceiro interessado, apresenta contrarrazões o recurso (ID 32867949) e interpõe agravo interno contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo (ID 32867052). Contudo, observa-se que o BANCO INTER S/A, interpôs agravo de instrumento n. 0716385-44.2022.8.07.0000, cujo objeto, a priori, é o mesmo que o do agravo interno interposto nos presentes autos, qual seja, o cancelamento da carta de adjudicação dos direitos, expedida no processo original, uma vez que o imóvel cujos direitos se pretendiam adjudicar, foi vendido em leilão. Desta forma, intime-se o Agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do interesse processual no prosseguimento do feito, sob pena de ser julgado prejudicado. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de maio de 2022 09:41:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador